Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO RELATIVA MALICIOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e obrigação de fazer, em razão da inclusão da autora como diretora financeira de associação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inclusão da autora na diretoria da associação decorreu de vício de consentimento por dolo; (ii) se é possível afastar a qualificação jurídica de simulação relativa maliciosa atribuída pelo juízo de origem; e (iii) se há elementos que justifiquem a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica e atribuir aos réus a responsabilidade pelas dívidas da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora tinha ciência de que não exerceria funções de gestão, tendo aceitado figurar como diretora mediante promessa de vantagem econômica.
4. A conduta caracteriza simulação relativa maliciosa, nos termos do art. 167, §1o, I, do Código Civil.
5. A vulnerabilidade socioeconômica não afasta a consciência do ato praticado.
6. Incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. Ausência de erro essencial ou dolo determinante que justifique a nulidade do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inclusão voluntária de pessoa na diretoria de associação, mediante promessa de vantagem econômica e com ciência da ausência de funções de gestão, configura simulação relativa maliciosa, não sendo possível alegar vício de consentimento para afastar os efeitos do ato.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 145; art. 167, §1o, I; art. 187; art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.